Tribunal: TJPA
Processo: 0009642-10.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009642-10.2017.8.14.0010

APELANTE: IVANETE DO SOCORRO CHAVES DA SILVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica, relativos a termo de confissão de dívida firmado para parcelamento de valores contestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a cobrança das faturas impugnadas decorreu de consumo efetivo ou de erro na medição; (ii) estabelecer se o termo de confissão de dívida firmado pela apelante é inválido por vício de consentimento; (iii) verificar se a inclusão posterior de débitos e fatos não constantes da inicial impede sua análise em mérito; (iv) determinar se o corte no fornecimento de energia elétrica e a negativação ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O histórico de consumo confirma a regularidade da cobrança, não havendo erro de medição, defeito técnico no equipamento ou irregularidade na ligação.

4.

A ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado impede o acolhimento do pedido, sendo relativa a presunção de veracidade oriunda da revelia.

5.

O reconhecimento parcial do débito pela própria apelante inviabiliza a declaração de inexistência total da obrigação.

6.

A inclusão de novas cobranças e alegações após a inicial, sem emenda regular, configura preclusão consumativa e afronta ao princípio da congruência.

7.

O termo de confissão de dívida foi firmado de forma voluntária por pessoa capaz, inexistindo prova de coação, erro, dolo ou outro vício de consentimento previsto no Código Civil.

8.

O corte de energia e a inscrição nos cadastros de inadimplentes configuram exercício regular de direito (CC, art. 188, I), afastando o ilícito e o dever de indenizar.

9.

Os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual, não caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IVANETE DO SOCORRO CHAVES DA SILVA contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Criminal de Breves, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morai, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, sendo a exigibilidade suspensa ante o gozo da gratuidade judiciária deferida em favor da autora.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que assinou parcelamento de dívida sem conhecimento completo dos débitos, mediante promessa de religação da energia elétrica que não se concretizou após o pagamento das duas primeiras parcelas. Alega que a cobrança do mês de fevereiro de 2018 estava indevidamente incluída no termo de confissão de dívida, não tendo feito acréscimo ao pedido inicial sem emenda da petição. Aduz que houve confusão causada pela apelada, que se aproveitou de seu desespero e vulnerabilidade para pressioná-la a assinar o parcelamento sem explicar adequadamente seu objeto.

Requer a apelante a anulação da sentença para que seja determinada a inversão do ônus da prova em decisão saneadora, com posterior prolação de nova decisão.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo integral desprovimento do recurso com a manutenção da sentença atacada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

Pretende a recorrente a anulação da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que foi induzida a assinar termo de confissão de dívida sem pleno conhecimento do seu conteúdo.

Adianto que o recurso não comporta acolhimento.

O histórico de consumo e as leituras realizadas na unidade consumidora da apelante não apontaram qualquer irregularidade no sistema de medição ou na apuração do consumo efetivamente registrado. As faturas questionadas correspondem ao consumo real em quilowatts-hora usufruído pela consumidora, inexistindo erro na leitura, vazamento de corrente elétrica ou irregularidade na ligação que pudesse justificar a declaração de inexigibilidade do débito. A progressividade do consumo verificada no período confirma a regularidade da cobrança, não se vislumbrando qualquer defeito técnico no equipamento de medição que pudesse comprometer a aferição do consumo.

Ademais, verifica-se a completa ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela apelante. Mesmo diante da revelia da apelada, a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa, competindo ao autor demonstrar os elementos essenciais de sua pretensão. Ocorre que a apelante não trouxe aos autos qualquer comprovante de pagamento das parcelas alegadamente quitadas, não requereu a produção de prova pericial para demonstrar eventual excesso na cobrança, tampouco apresentou documento apto a comprovar vício no termo de confissão de dívida. A mera alegação de vulnerabilidade e desconhecimento dos débitos, por si só, não é suficiente para invalidar obrigação validamente constituída, sendo imprescindível a demonstração concreta dos vícios alegados.

Por outro lado, a própria apelante reconheceu na petição inicial a existência de débito perante a concessionária, limitando-se a questionar o montante cobrado sem, contudo, especificar quais valores teriam sido efetivamente quitados. Tal reconhecimento inviabiliza por completo a pretensão de declaração de inexistência total do débito, porquanto não se pode declarar inexistente aquilo que a própria interessada admite existir, ainda que parcialmente.

Ademais, impõe-se observar os limites da causa de pedir e o princípio da congruência processual que norteia a atividade jurisdicional. A cobrança referente ao mês de fevereiro de 2018 e as alegações de descumprimento da liminar concedida não integravam o pedido originário formulado na petição inicial. A inclusão posterior desses elementos, sem a devida emenda da inicial e após o transcurso da oportunidade processual adequada, gerou preclusão consumativa que impede sua análise no mérito. O Juízo de primeiro grau corretamente identificou essa questão, destacando que tais acréscimos inviabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária.

Quanto à validade do termo de confissão de dívida, não se vislumbra qualquer vício que possa ensejar sua anulação. A assinatura do documento decorreu de manifestação da vontade da apelante, pessoa maior e capaz, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de coação, erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento previsto em lei. A mera alegação de vulnerabilidade socioeconômica e desespero para ter a energia religada não configura, por si só, vício apto a invalidar o negócio jurídico, sendo necessária a demonstração concreta dos elementos caracterizadores dos defeitos do negócio jurídico previstos no Código Civil.

No tocante à pretensão indenizatória, verifica-se a inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária apelada. O corte no fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito constituem exercício regular de direito da concessionária, previsto na legislação setorial e nos contratos de fornecimento. Tratando-se de excludente de ilicitude expressamente prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil, resta afastado o nexo causal entre a conduta da apelada e os alegados danos, não surgindo o dever de indenizar. A concessionária agiu dentro dos parâmetros legais e regulamentares, cobrando dívida legitimamente constituída e adotando as medidas previstas em lei para sua recuperação.

Finalmente, não restou configurado o dano moral alegado pela apelante. Os transtornos decorrentes do corte no fornecimento de energia e da negativação constituem meros aborrecimentos inerentes ao inadimplemento de obrigação validamente assumida, não ultrapassando o patamar do mero dissabor cotidiano para alcançar a esfera extrapatrimonial indenizável. Para a configuração do dano moral indenizável, é necessário que o fato cause efetivo abalo psíquico, sofrimento ou humilhação que transcenda os limites da normalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos, onde a apelante apenas sofreu as consequências naturais do inadimplemento de suas obrigações contratuais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em face do benefício da gratuidade processual deferido à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2025